Tribunal: TJBA
Processo: 8001381-23.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001381-23.2018.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA PELO ESTADO DA BAHIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002. NORMAS ESTADUAIS QUE IMPEDEM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO LITIGAR CONTRA PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. ART. 6º, II, DA LC 26/2006, E ART. 3º, I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.045/2008. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTS. 134, §§2º, 3º E 4º E 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR ESPECIALIZADA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8001381-23.2018.8.05.0110, em que figuram como apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO e, em REMESSA NECESSÁRIA, INTEGRAR A SENTENÇA RECORRIDA, mantendo-a nos demais termos, de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente